Tribunal: TJDFT
Processo: 0747546-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747546-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO GEORGETOWN CORDEIRO SOUZA CRUZ IMPETRANTE: JOSE CARLOS FERREIRA MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSE CARLOS FERREIRA MENDES, em favor de THIAGO GEORGETOWN CORDEIRO SOUZA CRUZ, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 66092263, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a decisão combatida possui fundamentação genérica, uma vez que está pautada na gravidade em abstrato do delito e na suposta garantia da instrução criminal. Alega que o paciente é primário, tem bons antecedentes, bem como não há comprovação de que o acusado esteja constrangendo as testemunhas arroladas. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. É relatório. DECIDO. Segundo consta nos autos, o paciente foi denunciado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do CP). E a denúncia recebida em 10/06/2020 (ID: Num. 64848285), sendo que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 02/06/2020. A decisão de ID: Num. 65834469 (Processo no 0704201-15.2020.8.07.0004), que decretou a prisão preventiva do paciente, tem o seguinte teor: “No caso dos autos, estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão provisória, previstos nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, há prova da existência do crime e dos indícios suficientes da autoria imputados aos suspeitos, tanto assim que o Ministério Público deixa claro que “há informação suficiente para a promoção de acusação”. Ademais, o crime de roubo é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos em abstrato. Vale ainda destacar a gravidade concreta do caso. Os suspeitos teriam, mediante violência e grave ameaça empregada com uso de arma de fogo, subtraído diversos aparelhos de telefone celular, a tudo se fazendo em plena luz do dia e dentro da Loja Comercial Fujioka, localizada próxima à Rodoviária do Gama, local esse de grande circulação de pessoas, tendo submetido funcionários da loja a grande temor, pavor e constrangimento, pois teriam sido abordados e rendidos pelos autores do fato. Da dinâmica criminosa infere-se a periculosidade social dos suspeitos. Saliente-se que crimes dessa gravidade estão cada vez mais frequentes nesta Região Administrativa, o que causa instabilidade social nos cidadãos desta comunidade, merecendo, assim, atenção dos órgãos de persecução criminal e do Poder Judiciário. Nesse contexto, a prisão preventiva torna-se necessária, a fim de neutralizar a periculosidade social dos representados e possibilitar que as testemunhas visuais, as quais fizeram o reconhecimento extrajudicial, possam comparecer em Juízo, de forma tranquila e sem receio de intimidação dos suspeitos. Por fim, a prisão processual visa assegurar a instrução criminal e não havendo, para o caso em análise, a possibilidade da aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, pois seria insuficiente para vinculá-los ao processo.” Por sua vez, a decisão de ID: Num. 66092263 (Processo no 0704201-15.2020.8.07.0004), que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos dos artigos 282, §§5o e 6o,c/c o art. 316, ambos do CPP, extrai-se que a prisão preventiva poderá ser revogada ou mesmo substituída por outra medida cautelar, quando se verificar falta de motivo que subsista a custódia. Sobre a prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, poderá o Juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar, mediante prova idônea, quando o agente: for maior de 80 (oitenta) anos; extremamente debilitado por motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. No caso dos autos, o réu encontra-se preso preventivamente, conforme decisão de ID 65834469. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na conveniência da instrução criminal, a fim de que as testemunhas visuais, os quais fizeram o reconhecimento extrajudicial dos réus, possam ser ouvidas em Juízo de forma tranquila e sem receio de intimação por parte dos denunciados. Nesse contexto, apesar razões da Defesa, elas não são suficientes para vencer o motivo da prisão processual. Destaca-se que a custódia tem como objetivo justamente proporcionar a realização da instrução criminal, fase processual ainda não atingida. Portanto, destoa da razão da prisão a soltura nesta etapa do processo. Por fim, também não é o caso da substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar. Como apontou o Ministério Público, o réu não preenche os requisitos do art. 318 do CPP, sobretudo em relação ao fato de não ser o único responsável pelo filho. Posto isso, acolho o requerimento do Ministério Público, para indeferir o pedido da Defesa, pois ainda presentes os requisitos e fundamentos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em que pese os argumentos do impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada. No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente. Em relação ao periculum libertatis, como se vê, o Magistrado entendeu pela necessidade de manutenção da prisão em razão da “conveniência da instrução criminal, a fim de que as testemunhas visuais, os quais fizeram o reconhecimento extrajudicial dos réus, possam ser ouvidas em Juízo de forma tranquila e sem receio de intimação por parte dos denunciados”. Ademais, a manutenção da prisão cautelar encontra-se motivada na gravidade concreta dos fatos, tendo em conta o “modus operandi” do crime e as circunstâncias que o envolvem, conforme bem destacado na decisão que decretou a preventiva. Assim, a princípio, inexiste ilegalidade a ser sanada, estando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Saliente-se que o crime cuja prática foi imputada ao paciente é doloso e a pena máxima abstrata cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do inciso I do art. 313, do CPP. Não se revela adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a conveniência da instrução criminal, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 5 de novembro de 2020 08:18:11. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador